Tribunal: STF
Processo: Rcl 35664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.662. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na hipótese dos autos, o juízo de origem entendeu que a reclamante “não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, não lhe sendo aplicáveis as prerrogativas pertinentes aos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta”, inexistindo, portanto, no caso concreto, a instrumentalização de precatório previsto no art. 100, § 2º da Constituição Federal. Contexto absolutamente diverso do tratado no paradigma apontado (ADI 1.662), que tem como objeto numerário inscrito em precatório. 



    2. Quando não se tem presente o contexto específico do parâmetro de controle invocado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013). 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.